Tribunal: TJBA
Processo: 8000115-61.2021.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível fob01 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8000115-61.2021.8.05.0056 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO CESAR ALENCAR E SOUSA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO (OAB:BA17920-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. PROMOÇÃO FUNCIONAL. ART. 66 DA LEI ESTADUAL Nº 11.370/2009. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA ENTRE 2015 E 2017. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CLASSIFICAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. INTERFERÊNCIA JUDICIAL INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção funcional à Classe I do cargo de Investigador da Polícia Civil da Bahia, com efeitos retroativos a 2015. Alegou que cumpriu o requisito temporal de seis anos de exercício na Classe II, sendo indevidamente prejudicado pela omissão do Estado da Bahia em realizar avaliações de desempenho no período de 2015 a 2017. A sentença considerou que a promoção depende do cumprimento simultâneo de requisitos legais, inclusive classificação em certame e existência de vagas, o que não se comprovou nos autos. II. Questão em discussão Examina-se se a ausência de avaliação de desempenho por parte da Administração Pública, entre os anos de 2015 e 2017, confere ao servidor direito subjetivo à promoção funcional, independentemente de sua classificação dentro do número de vagas previstas. III. Razões de decidir A promoção na carreira de Investigador da Polícia Civil, nos termos do art. 66 da Lei Estadual nº 11.370/2009, exige avaliação de desempenho anual e efetivo exercício na classe por seis anos, cumulativamente, além da existência de vagas e da classificação do servidor. A omissão estatal no dever de avaliar servidores não autoriza a concessão automática de promoção, pois tal medida desrespeita o regime jurídico da carreira e o princípio da legalidade estrita (CF/1988, art. 37, caput). Não havendo prova de que o servidor teria se classificado dentro do número de vagas nos certames de 2014 e 2018, não é possível presumir sua promoção com base na teoria da perda de uma chance. A intervenção judicial, em casos como o presente, configura afronta ao princípio da separação dos poderes (CF/1988, art. 2º), conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF. Precedentes do TJBA reforçam que a promoção de servidores civis e militares pressupõe a existência de vagas, avaliação de desempenho e classificação do servidor, não bastando o mero decurso do tempo. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A omissão da Administração Pública na realização de avaliação de desempenho não gera, por si só, direito subjetivo à promoção funcional. 2. A promoção de servidor público exige o preenchimento cumulativo de requisitos legais, incluindo a existência de vaga e classificação dentro do número de vagas ofertadas." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 37, caput; CPC, arts. 373, I; 85, § 11; 98, § 3º; 1.003, § 5º; 1.009; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 66 Jurisprudência relevante citada: Súmula Vinculante nº 37 do STF; TJBA, MS 8014652-70.2020.8.05.0000, Rel. Des.ª Rosita Falcão, j. 12/05/2022; TJBA, MS 8031955-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Aras Neto, j. 20/05/2022, pub. 16/02/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 8000115-61.2021.8.05.0056, de Chorrochó, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do eminente Relator. Salvador (BA), 25 de março de 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Substituto de 2º Grau – Auxiliar designado Relator